Tribunal: TJDFT
Processo: 0719935-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719935-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRRELLE NEIVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: VERALUCIA DOS SANTOS COSTA SOUSA, JOSE LOPES DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MIRRELLE NEIVA DE OLIVEIRA tendo por objeto a r. decisão (ID 17249400 - Pág. 7 ou ID 64504873 - Pág. 2) proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos do cumprimento de sentença no 0717389-49.2018.8.07.0003. Na origem, a agravante protocolou exceção de pré-executividade (ID 17249392 - Pág. 1 ou ID 63947875 - Pág. 4) alegando basicamente nulidade de sua citação via edital descrevendo a pretensão em quatro pontos: “...verifica-se que o edital, encontra-se eivado de nulidade insanável, por três motivos: 1) O requerente não esgotou os meios para a busca do endereço da requerida Mirrele, violação ao art. 256, §3o, do CPC; 2) Os editais foram publicados, somente, em nome da requerida Mirrelle, assim, a citação/intimação não surtiu efeito em relação aos demais requeridos, tanto no processo de conhecimento, quanto no cumprimento de sentença, ID’s n. 31487652 e 48404775 e, 3) Apesar de existir procuração conferindo poderes de representação dos demais requeridos, essa é clara, e, não inclui o processo em questão, restando delimitado os poderes, in verbis: “Concede mais o outorgante a procuradora, poderes para requere e acompanhar, até final sentença, o inventário ou arrolamento de bens deixado pelo falecimento de Joaquim Neiva de Oliveira e Maria Joana Soares Neiva...” (ID 17249391 - Pág. 8 ou ID 63947875 - Pág. 1). Juntou aos autos contas de luz (ID 63947876 - Pág. 1 ou ID 17249392 - Pág. 2) e da NET (ID 63947882 - Pág. 1 ao ID 63947885 - Pág. 1 ou ID 17249392 - Pág. 8-10) alegando que seria fácil encontrá-la para formar a relação processual sem o vício que aponta. As alegações foram rejeitadas na r. decisão agravada: “A requerida Mirrelle, em síntese, alega a nulidade da sua citação por edital, na fase de conhecimento, por supostamente não terem se esgotados os meios para a sua localização. Tal alegação não merece ser acolhida, uma vez que, antes do deferimento da citação editalícia, foi realizada consulta de endereço da requerida Mirrelle nos sistemas disponíveis a este Juízo e a parte não foi encontrada em nenhum deles, não sendo razoável exigir tanto da parte quanto do Juízo a busca infindável de endereços da parte a ser citada em todos os bancos de dados possíveis. Assim, resta evidente que, quando do deferimento da citação por edital, a parte Mirrelle se encontrava em lugar desconhecido. (...) Também não merece ser acolhida a alegação de nulidade do edital de citação em relação aos requeridos representados pela ré Mirrelle, sob a justificativa de que a procuração não conferia poderes para representar os demais requeridos neste processo específico, mas apenas na ação de inventário/arrolamento. Conforme relatado acima, a requerida Mirrelle, investida de poderes para, além de representar os demais requeridos na ação de inventário/arrolamento, administrar o imóvel objeto da ação em nome dos outros réus, celebrou, em nome próprio e em nome dos outros réus, o contrato de cessão de direitos do imóvel objeto da procuração que fundamentou a propositura desta ação pelo autor. Assim, por ter sido a ação promovida contra a requerida Mirrelle (em nome próprio e em representação aos demais), a ausência de menção aos demais no edital é mera irregularidade incapaz de anular a citação editalícia. Assim, por ausência de qualquer nulidade quanto ao edital de citação, rejeito a exceção de pré-executividade” (ID 17249400 - Pág. 7-8 ou ID 64504873 - Pág. 2-3). Inconformada, a executada MIRRELLE NEIVA DE OLIVEIRA recorre. Afirma ser obrigação do autor da ação, nos termos do art. 240, §2o, do CPC, promover a citação do réu, da forma adequada. Aponta que colacionou comprovantes de endereços da CEB 2015/2020 e da Net/Claro 2016/2020, o que demonstraria que se os agravados tivessem diligenciado em busca de seu endereço, teriam composto a relação processual de forma adequada. Assevera que não é a procuradora dos demais requeridos sendo nula a citação, pois o edital somente foi publicado com seu nome. Como no edital não constou o nome dos demais executados, trata-se de vício absoluto insanável, passível de correção, até de ofício. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada determinando-se a suspensão do processo n. 0717389-49.2018.8.07.0003 e/ou a decretação da nulidade da citação via edital do processo de conhecimento (ID 17249390 - Pág. 32). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Ao menos em uma análise perfunctória, peculiar ao estágio processual, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários a concessão da tutela requerida pela agravante como passo a demonstrar. Compulsando os autos desde a decisão que recebeu o cumprimento de sentença e determinou a citação da recorrente (ID 24588816 - Pág. 1) é possível constatar diversas tentativas de localização. Foram realizadas pesquisas no INFOSEG (ID 27293393 - Pág. 1), no RENAJUD (ID 27293398 - Pág. 1) e no Sistema de Informações Eleitorais - SIEL (ID 27293433 - Pág. 1). A pesquisa no BACENJUD (ID 27370101 - Pág. 1-2) forneceu três endereços. Dois em Taguatinga: QNG, 30, lote 2 e QNA 53, casa 20 e outro na Vila São José, Rua 8, chácara 246. Nos dois últimos, o Oficial de Justiça não cumpriu a diligência, pois o endereço estava incompleto. A diligência realizada no primeiro endereço restou infrutífera: "DEIXEI DE CITAR e INTIMAR a senhora MIRRELLE NEIVA DE OLIVEIRA, em razão de não trabalhar no local indicado, conforme informações da senhora Talita de Sousa, funcionária da agência dos Correios, a qual declarou desconhecer citanda" (ID 17249399 - Pág. 3 ou ID 28208935 - Pág. 1). Foi fornecido ainda outro endereço em Ceilândia (ID 17249399 - Pág. 8 ou ID 28908886 - Pág. 1). O Aviso de Recebimento retornou dos Correios não cumprido e com a informação “AUSENTE 3 VEZES” (ID 17251510 - Pág. 4 ou ID 30142764 - Pág. 1). Nesse caso, a diligência foi renovada por Oficial de Justiça no mesmo endereço que não citou a agravante "uma vez que ela é desconhecida no local, conforme informado por JORDANA LORRAYNE FERREIRA DA SILVA (ID 30501907 - Pág. 1). Em razão das inúmeras certidões negativas constantes dos autos, não existindo outros endereços a serem objeto de diligências, os recorridos requereram a citação por edital (ID 17251510 - Pág. 8 ou ID 31004007 - Pág. 1), pedido que foi deferido (ID 17251510 - Pág. 10 ou ID 31149358 - Pág. 1). Diante disso, ao que tudo indica, foram esgotados todos os meios para localização da agravante bem como foram também esgotadas previamente as diligências razoavelmente aptas a determinarem o real paradeiro da agravante com diligências em todos os endereços indicados nos autos. Nesse norte, não há caracterização suficiente, nos limites próprios da cognição sumária, da probabilidade do direito da agravante em relação à alegação de nulidade da citação por edital. Não bastasse isso, o conjunto probatório não permite entrever a probabilidade do direito invocado pela agravante em relação aos poderes das procurações juntadas aos autos. Na origem, o cumprimento de sentença foi instaurado (ID 17251515 - Pág. 2 ou ID 47261588 - Pág. 1) contra a ora agravante, MIRRELLE NEIVA DE OLIVEIRA, e também contra os demais devedores solidários. Os demais são representados pela agravante consoante se extrai das seguintes procurações: ARMANDO DA SILVA NEIVA (ID 24448020 - Pág. 1); DAVI NEIVA DE OLIVEIRA e LUCINAIDE BEZERRA DE VASCONCELOS NEIVA (ID 24448023 - Pág. 2); JOAQUIM NEIVA DE OLIVEIRA FILHO (id 24448032 - Pág. 1); PAULO ROBERTO NEIVA DE OLIVEIRA e sua esposa MÔNICA MARIA SASAKI NEIVA DE OLIVEIRA (ID 24448039 - Pág. 1); ROGÉRIO SILVA NEIVA (ID 24448055 - Pág. 1) e SIMONE NEIVA DE OLIVEIRA (ID 24448089 - Pág. 1). Em todas essas procurações, relativamente aos poderes conferidos, consta a expressão "e os da ressalva do art. 38 do CPC" ou "e dos ressalvados pelo artigo 38 do Código de Processo Civil". Ora, o art. 38 do CPC/73, consignava que: "A procuração geral para o foro, conferida por instrumento público, ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, salvo para receber citação inicial, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre que se funda a ação, receber, dar quitação e firmar compromisso” (grifei). Logo, se na procuração, de forma clara, consta que os demais devedores conferiam os poderes ressalvados na parte final do art. 38 do CPC, e, dentre os ressalvados, está o poder de “receber citação inicial”, deflui-se que a procuradora MIRRELLE NEIVA DE OLIVEIRA pode-se dar por citada, com as implicações jurídicas decorrentes desse ato. Ante o exposto, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do NCPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator